Tribunal: CARF
Processo: 15578.720107/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720107/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
WILMA ROCHA BARCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição de
contribuições previdenciárias recolhidas no mês 06/2008.
O pedido foi indeferido por falta de comprovação, conforme Despacho Decisório
de fls. 12:
A contribuinte foi intimada pelo Termo de Intimação Fiscal no 108/2017, datado de
04/04/2017, com retorno do Aviso de Recebimento AR137430332FR, em 10/04/2017. A
interessada apresentou recolhimento que não atende ao solicitado no TIF mencionado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720107/2017-67
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720107/2017-67

Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, por
meio da qual alega que possuía direito à aposentadoria desde 2000, mas que foi erroneamente
informada que deveria recolher contribuições em atraso para garantir tal direito, de forma que
requer a restituição dos valores que entende terem sido recolhidos indevidamente; alega que os
documentos comprobatórios apresentados, quais sejam as Guias de Recolhimento efetuadas, são
os únicos capazes de demonstrar suas alegações; informa ainda que em decisão sobre seu pedido
de aposentadoria a Previdência Social teria exarado a seguinte decisão (cópia da decisão às fls.
29 a 31):
Processo Administrativo 36202/000124/2009-11 que “em face da extinção da empresa
da recorrente em 12/1996, as contribuições dos períodos de 04/1997 a 09/1997, de
01/2005 a 07/2008 seriam convalidadas como contribuinte facultativa, entretanto não
poderão ser computadas para efeitos de carência, eis que foram efetivadas todas em
atraso e após a perda da qualidade de segurada, conforme disposto no inciso VI do Art.
15 da Lei no 8.213/19”
Dessa forma, entende que a própria Previdência reconheceu que houve o
recolhimento que entende indevido e quer sua restituição.
Às fls. 32 foi ainda juntada aos autos solicitação de informação da PFN que
noticia a existência de processo judicial no qual a contribuinte pleiteava a restituição indeferida.
Às fls. 46 foi juntada cópia de sentença judicial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade de votos, não conheceu da Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo
assim o direito creditório exigido. A decisão restou assim ementada:
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
CONCOMITANTE.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 10/8/2018 (fls. 78) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 27/8/2018 (fls. 81 e ss), por meio do
qual alega ter direito à restituição dos valores que entende terem sido indevidamente recolhidos;
que sua manifestação de inconformidade não fora analisada por entender a DRJ que houve
renúncia tácita ao pedido ao interpor ação judicial, mas que o recurso administrativo tem objeto
mais abrangente de forma que deve ter seguimento, pois está comprovado que não utilizou as
contribuições pagas indevidamente para efeitos de sua aposentadoria, de forma que estes devem
ser restituídas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720107/2017-67

O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido, uma vez que trata de
matéria idêntica àquela já submetida à apreciação judicial, fato que, nos termos Súmula CARF no
1, implica em renúncia à discussão na esfera administrativa:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição de pagamento que no
entender da contribuinte foi realizado indevidamente, pois não foi utilizado para fins de sua
aposentadoria. O pedido foi negado pela DRJ à vista da propositura de ação judicial com o
mesmo objeto.
Conforme já exaustivamente demonstrado nos autos, o pedido de restituição
efetuado no âmbito administrativo certamente tem o mesmo objeto daquele efetuado no âmbito
judicial.
Às fls. 32 foi juntada aos autos solicitação de informação da Procuradora da
Fazenda Nacional, que noticia a existência de processo judicial no qual a contribuinte pleiteava a
restituição indeferida (fls. 32):
Trata-se de solicitação feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional no ES, através de
seu Procurador... visando subsidiar na defesa da União nos autos da Ação Judicial...
com vistas à restituição de contribuições previdenciárias pagas através de GPS, sob
alegação de que tais valores teriam como objetivo cumprir a carência necessária para
adquirir o benefício aposentadoria por idade.
Às fls. 46 foi juntada cópia de sentença judicial. Transcrevo os seguintes excertos:
Trata-se de ação proposta face da UNIÃO, pela qual pretende a autora a restituição dos
valores pagos em atraso a título de contribuição previdenciária.
...
Narra que, não obstante o referido pagamento, seu pedido de aposentadoria foi
indeferido por aquela autarquia, por não terem sido consideradas as contribuições
previdenciárias recolhidas em atraso para o cômputo do período de carência, haja vista
suposta irregularidade verificada em seu pagamento.
Afirma que, em 04/03/2010, requereu a restituição dos valores pagos indevidamente, sem
que tenha havido a conclusão do respectivo processo administrativo.
Contestação da União às fls. 36/41, pugnando pela improcedência do pedido, ao
argumento de que a devolução das contribuições à autora somente seria admitida na
hipótese de comprovação do não exercício de atividade remunerada no período a que se
referem, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Pois bem. Inviável a pretendida restituição.
Isso porque, à vista dos documentos de fls. 61/71, em 12/01/2010, foi concedido o
benefício de aposentadoria por idade à autora, com data de início em 04/09/2008, tendo
sido utilizadas no cálculo desse benefício, para fim de apuração do salário de benefício,
as contribuições pagas com atraso pela autora, relativas ao período de janeiro de 2005 a
agosto de 2008.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720107/2017-67

Com efeito, os documentos de fls. 64 a 71 revelam que, para a concessão da
aposentadoria à autora, foram utilizados 08 (oito) grupos de 12 contribuições, de
07/1994 a 08/2008.
Em conseqüência, tendo havido o cômputo de tais recolhimentos, incabível sua
restituição.
Por fim, ressalto que a presente decisão não impede o eventual reconhecimento
administrativo do direito à restituição de outras contribuições, uma vez que não há
notícia nos autos acerca da conclusão do processo administrativo de restituição iniciado
pela segurada.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Às fls. 53 foi juntado despacho da unidade da RFB que concluiu que
“Constatamos, s.m.j., que esta ação judicial tem idêntico pleito com este processo,
caracterizando renúncia a esfera administrativa”.
Da mesma forma, concluiu a DRJ
Em consulta ao site da Justiça Federal do Espírito Santo (www.jfes.jus.br), verificou-se
que a 2a. Turma Recursal daquele Estado manteve a decisão de primeira instância, não
tendo havido ainda o trânsito em julgado da ação judicial No. 0004139-
33.2010.4.02.5050.
Nos termos da Lei n° 8.213/91, artigo 126, §3o, (redação dada pela Lei n° 9.711/98), a
propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa, além de desistência do recurso interposto, cuja disciplina também foi
estabelecida pela Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1:
Assim, não havendo dúvidas quanto à identidade das matérias discutidas no
âmbito administrativo e no judicial, o recurso administrativo não poderá ser conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital